Tribunal: TJMT
Processo: 1007806-14.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (RECORRENTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), JOSE OSCAR DA SILVA 16213009191 - CNPJ: 27.434.056/0001-00 (RECORRIDO), LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA - CPF: 948.747.511-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1007806-14.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

14.03.2023

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis

Recorrente:

NORSA REFRIGERANTES S.A

Recorrido:

JOSE OSCAR DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.

QUANTUM
ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada em desfavor da empresa NORSA REGRIGERANTES S.A. Em síntese, o Autor informa que é cliente da empresa demandada de modo que realiza o pagamento regular de suas contas. Aduz que foi surpreendido pela negativação de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 232,74 (duzentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos), com vencimento em 28/01/2022, entretanto, o boleto em questão foi adimplido em 25/01/2022 conforme comprovante de pagamento acostado no id no 147680697.

2.
Da analise dos autos, verifico que a negativação em questão foi indevida, uma vez o título objeto da restrição de foi devidamente quitado pelo autor de forma tempestiva, contudo, ainda assim, a reclamada realizou a negativação de seus dados.

3.
Por sua vez, a empresa demandada se limita a informar que o valor não foi compensado, entretanto, pela análise atenta ao comprovante de pagamento acostado na inicial é possível observar a completa correspondência entre os dados constantes no boleto e no comprovante, de modo que não há que se falar em falha no preenchimento das informações no momento do pagamento.

4.
Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha na prestação de serviço uma vez que a empresa deixou de computar o pagamento, restando cabível a indenização pleiteada, considerando os danos suportados.

5.
Desta forma, resta caracterizado o ato ilícito do Recorrente, consistente no protesto indevido de título quitado, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, ou seja, prescinde de prova.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023